Tribunal: CARF
Processo: 18220.730039/2020-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18220.730039/2020-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.528 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
B2W COMPANHIA DIGITAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2015
MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONAL. TEMA 736. REPERCUSSÃO GERAL. SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
Julgado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, o RE
796.939, leading case do Tema 736, firmou a seguinte tese: é inconstitucional a
multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com
aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária. A tese é de
observância obrigatória deste Tribunal Administrativo, nos termos do artigo
62, RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para cancelamento da multa isolada.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira (suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Joao Jose Schini Norbiato
(suplente convocado(a)), Denise Madalena Green, Mariel Orsi Gameiro, Walker Araujo, Flavio
Jose Passos Coelho (Presidente).
Relatório
Por bem descrever o direito e fatos discutidos no presente processo
administrativo, adoto relatório oriundo da decisão de primeira instância:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado contra o contribuinte acima
identificado, para exigência de multa isolada por compensação não homologada (fls. 02
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18220.730039/2020-88
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.528 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18220.730039/2020-88

a 06), no valor de R$ 9.631.131,32, relativa às DCOMP relacionadas à fl. 04. Na
Descrição dos Fatos a autoridade lançadora informa que:
 De acordo com o despacho decisório constante do processo no 16682.901341/2019-21,
houve não homologação de compensação, o que enseja a aplicação da multa prevista no
§ 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96. O contribuinte tomou ciência do lançamento por
meio eletrônico em 06/11/2020 (fl. 10), tendo apresentado impugnação tempestiva em
27/11/2020 (fls. 12 e 14/15), alegando, em resumo, que:
 A aplicação da multa é ilegal por violar o art. 97, V do CTN. A presente multa, não
tendo natureza moratória, só poderia ser imposta em caso de infração aos dispositivos
legais, mas não é o que ocorre, pois o contribuinte somente exerceu seu regular direito
de petição, garantido pelas Leis nos 10.637/02, 10.833/03 e 9.784/99, não podendo ser
punido apenas pelo fato de a autoridade fiscal entender que não tinha direito ao crédito
pleiteado;
 O lançamento deve ser cancelado por violação ao CTN, recebido como lei
complementar e, portanto, em face da hierarquia das leis, resta ofendido pelos §§ 15 e
17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, lei ordinária, devendo submeter-se ao CTN;
 Ainda que a aplicação de tal penalidade fosse legal, somente poderia ser imposta após
o julgamento definitivo dos pedidos de ressarcimento;
 Além disso, as glosas que deram origem à multa são equivocadas e serão afastadas. O
presente processo foi encaminhado a esta DRJ07 em 01/03/2021 para julgamento (fl.
17).
É o relatório.
A 16a Turma da DRJ07, em 26 de outubro de 2021, mediante Acórdão no 107-
012.780, decidiu pela improcedência da impugnação, nos termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Data do fato gerador:
17/07/2015, 20/07/2015, 13/08/2015, 19/08/2015, 21/08/2015, 14/09/2015, 18/09/2015,
25/09/2015, 05/10/2015, 15/10/2015, 20/10/2015, 21/10/2015, 23/10/2015, 30/10/2015,
04/11/2015, 06/11/2015, 11/11/2015, 13/11/2015, 17/11/2015, 19/11/2015, 07/01/2016,
16/02/2016, 15/08/2016 COMPENSAÇÃO HOMOLOGADA EM PARTE - DECISÃO
MANTIDA EM PARTE PELA DRJ - MULTA ISOLADA - EXIGÊNCIA PARCIAL -
Cabível a exigência parcial da multa isolada aplicável em decorrência da não
homologação de compensação, quando esta seja mantida em parte pela DRJ. MULTA
DE OFÍCIO - INCONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE - Aplica-se a multa de
ofício por expressa previsão legal, não competindo à autoridade administrativa apreciar
argüições de inconstitucionalidade/ilegalidade ou ofensa a princípios de Direito
relativas a norma legitimamente inserida no ordenamento jurídico, cabendo tal controle
ao Poder Judiciário. Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em
Parte
O contribuinte interpôs, tempestivamente, Recurso Voluntário, no qual repisa os
argumentos dispostos em sede de impugnação, para requerer a sua procedência.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo integral conhecimento.
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.528 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18220.730039/2020-88

Cinge-se a controvérsia na aplicação – e manutenção, da multa isolada por não
homologação ou homologação parcial de pedido de compensação, prevista no parágrafo 17, do
artigo 74, da Lei 9.430/1996.
Sem delongas, o tema acaba de ser julgado, com respectivo trânsito em julgado –
ocorrido em 20 de junho de 2023, pelo Supremo Tribunal Federal, através do Tema 736, sob
repercussão geral, como leading case o RE 796.939, com a seguinte tese:

É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.

A ementa do julgado aduz:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96. 1. Fixação de tese jurídica para o
Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É inconstitucional a multa isolada
prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação
tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática
penalidade pecuniária”. 2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza
com a função teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade
da sanção, sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente,
representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com
guarida constitucional. 3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é
constitucional o art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao
contribuinte que tenha indeferido seu pedido administrativo de ressarcimento ou de
homologação de compensação tributária declarada. 4. Verifica-se que o §15 do artigo
precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não impede seu conhecimento e
análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a dimensão dos interesses
subjetivos discutidos em sede de controle difuso. 5. Por outro lado, o §17 do artigo 74
da lei impugnada também sofreu alteração legislativa, desde o reconhecimento da
repercussão geral da questão pelo Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o
cerne da controvérsia persiste, uma vez que somente se alterou a base sobre a qual se
calcula o valor da multa isolada, isto é, do valor do crédito objeto de declaração para o
montante do débito. Nesse sentido, permanece a potencialidade de ofensa à Constituição
da República no tocante ao direito de petição e ao princípio do devido processo legal. 6.
Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito
de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina. 7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96,
representa uma ofensa ao devido processo legal nas duas dimensões do princípio. No
campo processual, não se observa no processo administrativo fiscal em exame uma
garantia às partes em relação ao exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na
seara substancial, o dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em que a
legitimidade tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio
eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade. 8. A aferição da correção material da
conduta do contribuinte que busca à compensação tributária na via administrativa deve
ser, necessariamente, mediada por um juízo concreto e fundamentado relativo à
inobservância do princípio da boa-fé em sua dimensão objetiva. Somente a partir dessa
avaliação motivada, é possível confirmar eventual abusividade no exercício do direito
de petição, traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária. 9. Recurso
extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que inconstitucionais,
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.528 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18220.730039/2020-88

tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, mantendo,
assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
(RE 796939, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/03/2023,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG
22-05-2023 PUBLIC 23-05-2023)
E, conforme dispõe o §2o, do art. 62 do Regimento Interno do Carf (RICARF),
Anexo II da Portaria MF no 343/2015, são de observância e reprodução obrigatória aos
conselheiros deste Tribunal as decisões proferidas nos Tribunais Superiores, sob o rito de
recursos repetitivos (STJ) e repercussão geral (STF): “As decisões definitivas de mérito,
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts.
1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF”.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao Recurso, para cancelamento da multa
isolada.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 52
DF CARF MF
Original